Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-03.2013.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001032-03.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NEDITE NUNES SIQUEIRA - CPF: 798.064.659-20 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO VIDEIRA TOULINS - CPF: 014.035.151-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Preliminar de Nulidade. Alegação de contradição nos quesitos. Mérito. Decisão Contrária à Prova dos Autos. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

No dia 14.09.2013, na zona rural de Cotriguaçu/MT, a ré, utilizando-se de uma foice, desferiu dois golpes de foice na cabeça da vítima
M. V. T.,
seu convivente, ceifando-lhe a vida de forma que impossibilitou a sua defesa.

2.

Diante desse contexto, ela foi pronunciada como incursa nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal e submetida ao Tribunal do Júri, que decidiu, com base no quesito absolutório genérico, pela sua absolvição.

3.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão do Conselho de Sentença por contradição entre os quesitos respondidos pelos jurados, alegando que estes reconheceram materialidade e autoria, mas absolveram a ré sem que houvesse sustentação da tese de clemência pela defesa.

4.

No mérito, o MP requereu a nulidade da sessão plenária e a submissão da ré a novo julgamento, por entender que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, ressaltando que os abusos cometidos pela vítima contra as filhas da ré não guardariam relação com o crime, mas o fato de a vítima estar vendendo madeira da propriedade da ré, sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão do Conselho de Sentença é nula por contradição nas respostas aos quesitos; e (ii) se a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação da sessão plenária e a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar. O quesito absolutório genérico, introduzido pela Lei nº 11.689/2008, confere ao Conselho de Sentença a prerrogativa de absolver o réu com base em sua íntima convicção, independentemente das provas ou das teses apresentadas em plenário, o que está amparado no princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF).

6. Não há contradição na resposta ao quesito absolutório genérico, mesmo que os jurados tenham previamente reconhecido materialidade e autoria, pois a decisão pode ser motivada por razões subjetivas, como a clemência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. Mérito. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a decisão do Tribunal do Júri só pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando estiver completamente dissociado dos elementos probatórios, o que não se verifica no presente caso, em que os jurados optaram pela absolvição da ré, vez que segundo ela, nas fases do processo, a vítima estava abusando de duas filhas, inclusive, abusou de uma delas na noite antes do fato delituoso.

8. A plenitude de defesa e a soberania do Tribunal do Júri foram plenamente observadas, e o quesito absolutório genérico foi corretamente aplicado, inexistindo nulidade ou ilegalidade que justifique a anulação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar Rejeitada. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição entre as respostas dos jurados a absolvição baseada no quesito genérico após o reconhecimento da materialidade e autoria do crime. 2. A decisão absolutória não é manifestamente contrária às proas dos autos quando está amparada em elementos fáticos e no exercício da soberania do Tribunal do Júri”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 483, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AREsp 2233518, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
,
o
MM.

Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT,
proferiu sentença absolutória em favor da ré,
Nedite Nunes Siqueira
, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.121, §2º, inc. IV, do CP) (ID 222840874).

Irresignado com a
d.
decisão, o
Ministério interpôs
recurso de apelação criminal, alegando,
preliminarmente
,
que a decisão do
Conselho de Sentença é nula,
porque
houve contradição entre os quesitos
respondidos pelos jurados.

No
mérito
,
requer a
nulidade da sessão plenária e a submissão da ré a novo julgamento
, por entender que a decisão é
manifestamente contrária à prova dos autos
(ID 222840878).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 222840884).

A d.
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, com
rejeição da preliminar
e, no mérito, pela
nulidade da sessão plenária do júri,
conforme sumário que segue transcrito (ID 234135152):

“
Apelação criminal
- Júri – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso IV do Estatuto Repressivo] – decisão que absolveu a acusada - irresignação ministerial – 1
. Preliminar:
Nulidade absoluta, por suposta contradição nas respostas dos jurados – rejeição – Conselho de Sentença que absolveu a ré por motivo genérico – reconhecimento de deliberação dos jurados por íntima convicção corroborando a plenitude de defesa constitucionalmente garantida – inexistência de ilegalidade - 2.
Mérito
: Alegada nulidade da Sessão Plenária do Tribunal do Júri e submissão da ré a novo julgamento – acolhimento - ocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, em virtude dos depoimentos colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – reforma do decisum que se impõe –
Pelo parcial provimento do recurso, e consequente submissão da ré a novo julgamento
.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Contextualizando, na manhã de 14.09.2013, na zona rural de Cotriguaçu, a ré, utilizando-se de uma foice, desferiu dois golpes na vítima
Mário Videira Toulins
, ceifando sua vida de modo que impossibilitou a defesa da vítima.

A ré foi pronunciada pela prática do crime do art. art.121, §2º, inc. IV, do CP, e mais tarde, submetida ao Júri, após reconhecida a materialidade e a autoria do crime, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição da ré, por meio do quesito absolutório genérico (Ata de Julgamento - ID 222840869).

Contra essa decisão, o Ministério Público sustenta a
nulidade absoluta da decisão do Conselho de Sentença
sob o argumento de
contradição nas respostas dos jurados
, tendo em vista que a
defesa sustentou apenas a tese de inexigibilidade diversa
, estando ausente o pedido de clemência.

Para tanto, alega que a defesa da ré sustentou exclusivamente a tese de inexigibilidade de conduta diversa, sem qualquer pleito de clemência, razão pela qual seria incoerente a absolvição da ré no quesito absolutório genérico.

A defesa sustentou as teses de absolvição da ré pela inexigibilidade da conduta adversa, ou, alternativamente, que fosse reconhecido o homicídio privilegiado, ou violenta emoção ou relevante valor social e moral, além do afastamento da qualificadora (ID 222840869).

Na quesitação, os jurados, por maioria, reconheceram que a vítima foi atingida por dois golpes de foice, e que a ré, praticou os referidos atos. Contudo, ao responderem ao quesito genérico: "
O jurado absolve a ré Nedite
?", optaram pela resposta afirmativa, tornando prejudicada a análise dos demais quesitos (ID 222840870).

Sobre o assunto, o art. 483, inc. III, do CPP, consagra o quesito absolutório genérico, permitindo que os jurados decidam pela absolvição do acusado.

A Lei nº 11.689/2008 introduziu o quesito absolutório genérico, permitindo ao conselho de sentença absolver o acusado por qualquer motivo, independentemente das provas, sem configurar contradição.

A formulação do quesito absolutório genérico, prevista no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, tornou-se obrigatória. Dessa forma, é imperativo que se pergunte aos jurados: "
O jurado absolve o acusado
?", conforme determina o § 2º do referido artigo, garantindo o cumprimento estrito do procedimento legal. Com essa reforma, todas as teses defensivas foram unificadas nesse quesito, possibilitando absolvições por clemência, por exemplo. e reforçando a soberania dos vereditos.

Aliás, a decisão do Conselho de Sentença está firmemente respaldada no princípio constitucional da soberania dos veredictos, disposto no art. 5º, inc. XXXVIII, da CF, que assegura aos jurados o direito de decidir com base em sua íntima convicção, dispensando vinculações rígidas às teses defensivas ou às provas dos autos, desde que respeitado o devido processo legal, como na hipótese.

Assim, ainda que a defesa tenha sustentado as teses de inexigibilidade de conduta diversa, a resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico não se revela contraditória ou ilegal. A interpretação defendida pelo Ministério Público limitaria, de maneira indevida, o alcance e a finalidade do instituto.

Como bem ressaltado pela d. PGJ, no caso
“o veredicto absolutório se deu único e exclusivamente por razões de foro íntimo, não podendo afirmar se de fato foi por clemência ou não conforme sustentado pelo parquet”.

O quesito absolutório genérico permite ao júri decidir com base na íntima convicção, sem vinculação a teses defensivas específicas ou às provas dos autos.

Mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria, os jurados podem absolver o réu por razões de equidade, reforçando sua soberania e desvinculando o veredicto das limitações impostas em plenário.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que o quesito absolutório genérico permite aos jurados absolver o réu com base em razões subjetivas, mesmo que previamente tenham reconhecido a materialidade e autoria do crime. Decisões baseadas nesse quesito não configuram contradição, salvo quando identificados vícios formais ou manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso presente.

“(...) Após a necessária quesitação sobre a materialidade delitiva e a autoria ou participação imputada ao acusado, determina o artigo
483
, inciso
III
combinado com parágrafo segundo, do
Código de Processo Penal
, com a redação dada pelo diploma legal supracitado, que o magistrado deve, obrigatoriamente, indagar do Conselho de Sentença se o jurado absolve o acusado.
Neste quesito, concentram-se todas as possíveis teses defensivas e viabiliza-se a absolvição do réu por quaisquer motivos, valorizando-se o sistema da íntima convicção e o princípio da soberania dos veredictos
.
A par da simplificação da quesitação, cuja complexa formulação anterior gerava incontáveis polêmicas e arguições de nulidade, a previsão da obrigatoriedade do quesito genérico de absolvição propiciou ao jurado manifestar livremente a sua convicção independentemente do reconhecimento da materialidade e da autoria ou participação e de forma não necessariamente adstrita às teses defensivas articuladas. Assim, se o jurado decidir pela absolvição, pouco importa a razão pela qual o fez, pouco importa se acolheu alguma tese esposada pela defesa ou se alguma outra motivação interna o orientou.
(...) A quesitação não mais é lastreada nas teses defensivas alegadas pelo réu ou sustentadas em plenário.
O quesito genérico de absolvição propicia o julgamento de acordo com o senso de justiça do jurado, por causas supralegais e até mesmo por clemência ou por razões humanitárias. Se assim não fosse, não haveria sentido na obrigatoriedade do quesito genérico quando a única tese defensiva fosse a negativa de autoria, por exemplo
. (...) Tem-se, portanto, que, para uma condenação, o jurado está atrelado às provas dos autos, eis que só é lícito condenar com base em fatos e fatos são objeto de prova.
De outro giro, para uma absolvição, o jurado é absolutamente livre, podendo absolver em virtude de fatos ou de razões outras, de ordem puramente subjetiva. Intuitivamente, o jurado julga o fato sem desvinculá-lo de seu autor
. Ao contrário do juiz togado, o Tribunal popular julga não somente o fato, mas também o homem que praticou o fato. (...)
Disto se conclui que a absolvição fundada no terceiro quesito, genérico e obrigatório, pode ou não estar fundamentada nas provas dos autos, pode ou não se fundar no direito constituído. Não há impeditivo legal para que se dê em virtude de características pessoais do acusado que levem os jurados a entenderem não ser necessária ou útil a reprimenda
. Ao revés, com a reforma operada pela Lei n.
11698
/08, o legislador não só não proibiu como expressamente autorizou e viabilizou a absolvição com base em elementos não jurídicos e extraprocessuais.

E, diante da ausência de motivação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, nunca se saberá que razões orientaram o julgamento, de modo que impossível determinar se a absolvição se deu com base em fatos ou em sentimentos. E esta é a própria razão da existência do Tribunal Popular, conforme concebido originariamente (...)”. (Decisão Monocrática -
STJ - AREsp: 2233518, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 07/06/2024). Destaquei.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça se posicionou em recente julgado:

“(...) 2, A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência) manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. Ademais, sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos produzidos na instrução processual, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório. 3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, recurso do Ministério Público desprovido. (N.U 0006085-34.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

A d. PGJ destacou em seu parecer a regularidade da decisão absolutória, reconhecendo que os jurados exerceram de maneira legítima sua soberania, nos moldes do ordenamento jurídico. Reiterou ainda que o quesito absolutório genérico não se vincula à necessidade de apresentação de uma tese específica, reforçando assim a plenitude de defesa e a independência das decisões do Tribunal do Júri.

Logo, em
sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
rejeito a preliminar
vindicada pelo MP de 1º grau.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 14.09.2013, por volta das 9h, na residência localizada na linha 07, na zona rural, no "Sítio Nova Esperança", na Comunidade Nova Esperança, em Cotriguaçu/MT,
Nedite Nunes Siqueira
, utilizando-se de uma foice, desferiu dois golpes na cabeça da vítima
Mário Videira
, seu convivente.

Diante desse contexto, ela foi denunciada, e posteriormente, pronunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Submetida ao Plenário do Júri ela foi absolvida, consoante sentença proferida pelo
MM.

Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri
daquela comarca.

Superada a preliminar, no mérito, o MP de 1º grau
requer a
nulidade da sessão plenária e a submissão da ré a novo julgamento
, por entender que a
decisão é manifestamente contrária à prova dos autos,
tendo em vista que a ré ceifou a vida da vítima por motivos financeiros, e que a vítima abusou da filha da ré 5 anos antes dos presentes fatos, sugerindo que o fato dos abusos cometidos pela vítima contra a filha da ré, não possuem qualquer relação com o crime na hipótese.

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88) (Vide: AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado neste E. Tribunal: “
Não há falar em decisão
manifestamente

contrária
à
prova
dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de
prova
”

(RAC 0014059-72.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.5.2022).

Aliás, colaciona-se
Enunciado de nº. 13 TCCR/TJMT
: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Nesses moldes, uma
decisão só é considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
quando o veredicto está
divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução ou em Plenário
, refletindo um
decisum
teratológico e desprovido de liame com as provas produzidas.

Os documentos constantes nos autos, revelam que na manhã de dia 14.09.2013, na residência da família localizada na zona rural, em Cotriguaçu/MT, a ré,
Nedite Nunes Siqueira
, utilizando-se de uma foice, desferiu dois golpes na cabeça da vítima
Mário Videira
, seu convivente.

O 1º golpe foi desferido pelas costas, de forma inesperada, enquanto a vítima estava desprevenida. Após este ataque, a vítima caiu ao solo e permaneceu viva por alguns minutos. Ao perceber a aproximação de um veículo, que acreditou ser uma tentativa de socorro, a denunciada desferiu o 2º golpe, que partiu o crânio da vítima, causando sua morte imediata.

Nas fases policial e judicial, a testemunha
Nandis Rodrigues de Freitas
declarou que foi até o local dos fatos para buscar três pessoas da mesma família para irem até a igreja, a pedido do pastor (
João
), quando chegar na casa foi recebido pela vítima que lhe convidou para tomar café, mas o declarante recusou, e perguntou se a família iria acompanhá-lo até a igreja, momento em que a ré se recursou a ir, mas a vítima disse que iria. O declarante retornou para o carro com a vítima, quando, ao ligar o veículo, ouviu um “
grito vindo de trás do veículo
”, instante em que olhou “
pelo retrovisor e viu a senhora com uma foice na mão e a vítima caída ao chão
”, e saiu dali imediatamente (ID 222829739 – Pá. 19/20 e ID 222840720).

Nandis
reportou o episódio à
João Carlos Silveira Martins,
pastor da igreja, que nas fases administrativa e em juízo, relatou que foi ao local rapidamente, e quando chegou no sítio, viu a ré efetuando outro golpe de foice na cabeça da vítima (ID 222829739 – Pág. 21/22 e ID 222840720).

Mirian Siqueira dos Santos
, filha da ré, disse tanto na fase administrativa quanto em juízo, que a motivação do crime seria pelo fato de que a vítima “
passou a mão no corpo de irmã da declarante (Marta), quando esta tinha 12 anos de idade”
(ID 222829739 – Pág. 22/23 e ID 222840720).

De acordo com o investigador de Polícia Civil,
João Cícero da Silva
, na fase policial e judicial, a ré lhe disse que havia matado seu marido com dois golpes de foice, porque ele vendeu madeira sem repassar a ela qualquer valor em dinheiro, e porque ele estava abusando das filhas dela.

Disse que a ré mencionou que na manhã dos fatos,
Nandes Rodrigues
esteve em sua casa para buscá-los com o objetivo de irem juntos a um culto na igreja, da qual eram membros. No entanto, ela decidiu não comparecer ao culto, quando
Nandes
ligou o veículo para ir embora, e a vítima afirmou que iria até a Gleba resolver a venda de uma árvore de castanheira, quando ela efetuou o 1º golpe na cabeça da vítima, e que desferiu o 2º golpe fatal na cabeça da vítima, porque outro veículo se aproximou (ID 222829739 – Pág. 23/24 e ID 222840720).

Nas fases policial e judicial, a ré afirmou que no dia dos fatos recebeu a visita do genro do pastor (
Nandis
), oferecendo carona para o culto, mas ela não aceitou, ao passo que a vítima disse que iria participar, porque tinha a intenção de vender umas “madeiras”. No momento em que a vítima foi em direção ao veículo, ela se apossou de uma foice e, aproximando-se por trás, desferiu um golpe na região da cabeça da vítima, que imediatamente caiu ao chão, ao passo que o genro do pastor
Nandis
que estava presente, deixou o local.

Ela relatou ainda, que após alguns minutos, ouviu o som de um veículo se aproximando e percebeu que a vítima ainda apresentava sinais de movimento, quando ela desferiu um segundo golpe na cabeça da vítima, que ficou muito nervosa pelo fato de que a vítima estava “
fazendo negócios sem o seu consentimento
” (madeira da propriedade), por “
muitas vezes mexer e abusar de suas filhas Marta com 12 anos de idade à época, e Marli”,
e que na noite anterior (13.09.2024), ela viu a vítima saindo da cama de sua filha
Marli
que estava sem a roupa íntima (calcinha)

(ID 222892739 – Pág. 25/26 e ID 222840720).

Em juízo,
Nivaldo Fagundes da Silva
, oficial de justiça, que atuou nos autos de n. 413-78.2010, soube que a motivação do crime teria sido porque a vítima estuprou a filha da ré.
Geraldo de Souza Macedo Neto,
perito criminal que atuou no caso, disse que o crime ocorreu por causa de “uma madeira”, além do fato, que a vítima “mexeu nas vítimas”, em data anterior aos fatos. De igual modo, foi o depoimento do
PM Paulo Sérgio da Silva Saroa
(ID 222840720).

Felipe Nunes Siqueira
, filho da ré, em juízo, relatou que a ré lhe confidenciou ter matado a vítima, porque “
mexeu com a irmã dele - Marli
”, a qual, inclusive, teria sofrido abuso no dia do crime em voga (ID 222840720).

Corroborando as palavras da ré, consta cópia, na íntegra, dos autos de n. 413-78.2010.811.0099, em que a vítima foi condenada pelo Juízo singular à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável contra a vítima
M.N.S., - Marta -
com 10 anos de idade à época dos fatos (antes de 13.04.2010), filha da ré. A menina confirmou perante o Juiz, que a vítima passou a mão em seus seios e vagina, bem como insistia em manter relação sexual com ela (ID 222840684).

Em juízo, a outra filha da ré,
Marta Siqueira dos Santos
, confirmou que a vítima “mexia com a gente” (
Marta
e
Marli
), contando detalhes dos abusos que sofria visivelmente abalada e chorosa, porquanto aconteceu por várias vezes na casa, quando a vítima passava as mãos em seu corpo, o que motivou o crime (ID 222840684).

Terezinha Siqueira dos Santos,
filha da ré, confirmou que a vítima também “mexeu” com ela, quando ela era criança (12 anos de idade), e que saiu de casa para morar com outra irmã já falecida, e que sua irmã
Marta
lhe telefonou dizendo que a ré teria matado a vítima, porque mexeu com a sua irmã (
Marli
) (ID 222840684).

Em sessão plenária,
a ré corroborou suas declarações, dizendo que a vítima abusava de suas filhas
Marta
e
Marli,
e que tirou a vida da vítima, por ter “mexido com sua filha
Marli”
(fato visto pela ré), ressaltando que foi o único motivo por ela ter praticado o delito.

As testemunhas
Geraldo de Souza Macedo Neto
(
perito criminal), o IPC
João Cícero da Silva
e a testemunha
Nandis Rodrigues de Freitas
confirmaram suas declarações, na íntegra.

Após reconhecer a materialidade do delito e a autoria atribuída à ré, o Conselho de Sentença optou por meio do quesito absolutório genérico, pela sua absolvição. Esta decisão, tomada de forma soberana pelos jurados, gerou a irresignação do Ministério Público que alega incongruência entre as respostas dadas pelos jurados, por entender que estaria em desacordo com o conjunto probatório que aponta para a responsabilidade da ré no cometimento do delito.

Entretanto, ao abordar o quesito absolutório genérico, introduzido pela Lei nº 11.689/2008, é imprescindível reconhecer sua função de resguardar a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa.

Confira-se jurisprudência explicativa sobre o tema:

“1.
Não há falar em nulidade da decisão dos jurados, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ?a?, do Código de Processo Penal, sob a alegação de contrariedade das respostas aos quesitos (artigo 490 do Código de Processo Penal), quando não há ausência de compreensão por parte dos jurados em relação aos quesitos formulados, e estes decidiram por absolver o acusado no quesito absolutório genérico.
2. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea ?d?, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. 3. A Lei n. 11.689/2008 alterou de forma substancial o procedimento do Júri, inclusive em relação aos quesitos a serem formulados, com a inclusão obrigatória do quesito de absolvição genérica, previsto no artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal (?o jurado absolve o acusado??).
4. Ainda que se trate de tema controvertido no âmbito jurisprudencial das Cortes Superiores e nesta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que o quesito genérico (artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal) possibilita ao jurado a absolvição do acusado sem necessidade de demonstração motivo ou de tese veiculada pela Defesa, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença absolve o acusado apenas nele (...)”.
6. Recurso desprovido”. (TJ-DF 07009679420218070002 1656649, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023).

Dessa maneira, o quesito absolutório genérico permite que os jurados absolvam o réu mesmo após reconhecerem a materialidade e a autoria do crime. Trata-se de prerrogativa que assegura aos jurados o direito de decidir com base em razões subjetivas, como clemência, equidade ou qualquer outra motivação de foro íntimo, sem necessidade de explicitação no julgamento ou nos autos. Assim, a alegação de contrariedade às provas dos autos não se sustenta, considerando que a decisão decorreu de previsão legal expressa e exercício legítimo das prerrogativas do Tribunal do Júri.

A resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico não configura contradição, tampouco ilegalidade. A formulação obrigatória deste quesito visa assegurar que os jurados possam decidir pela absolvição do acusado sem estarem vinculados às provas produzidas ou às teses defensivas apresentadas. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade do instituto e a liberdade do Conselho de Sentença para deliberar sem qualquer condicionamento formal.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...) 1.
O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória ? depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria ?, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri
. 2. A despeito de arestos em sentido contrário, precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirma que quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos." 3. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo:
"O jurado absolve o acusado?" (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação
. 4.
Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos.

Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos".
[...] ( HC 185068, Relator (a): CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11- 2020.) 5. "JÚRI - ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados - artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal." ( HC 178777, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 6. Sendo o réu absolvido com esteio no quesito genérico de absolvição (art. 483, § 2º - CPP)- inovação trazida pela Lei nº 11.689/2008 ao Tribunal do Júri -, não há falar-se em nulidade da decisão, uma vez que os jurados podem "absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais" ( HC 178777, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 7. A afirmação do Tribunal local, segundo a qual, "a absolvição do acusado com relação aos tentados crimes dolosos contra vida que lhe foram imputados, com a consequente desclassificação para crimes de lesão corporal, mostra-se incoerente e incompatível com os elementos probatórios produzidos", acrescendo-se que "a decisão do Conselho de Sentença é totalmente dissociada do conjunto probatório, pois a tese acolhida pelos jurados não encontra apoio nas provas carreadas aos autos, sendo a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri medida que se impõe", não se sustenta legalmente para a finalidade de anular a livre escolha dos jurados. 8. Provimento do agravo regimental. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, nessa extensão, para restabelecer a sentença absolutória da Ação Penal nº 5000127-05.2009.827.2718 - Comarca de Filadélfia/TO. (STJ - AgRg no AREsp: 1929969 TO 2021/0224336-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

“1.
No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares
.
2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional
. (...). Assim, o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1499956 MS 2019/0135958-1, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

A decisão do Conselho de Sentença encontra pleno respaldo na legislação processual penal e no princípio da soberania dos veredictos, não havendo contradição insanável que justifique sua anulação.

A pretensão ministerial de rever o mérito da absolvição desconsidera a natureza democrática do Tribunal do Júri e sua função constitucional, até porque, consoante tudo o que foi colhido nos autos, duas foram as motivações do crime, o fato de a vítima estar vendendo madeira da propriedade da ré, e o fato de a vítima estar abusando sexualmente de sua filha, a menor
Marli,
tanto, que segundo a ré em juízo e na sessão plenária, relatou em sintonia que na noite anterior aos fatos viu o apelante saindo da cama da menina, a qual estava sem vestes íntimas.

Se não bastasse, embora a ré tenha permanecido casada com a vítima, mesmo após anos ter cometido estupro de vulnerável contra a outra filha da ré (
Marta
), antes de 2010, como ressaltado pela ré, até então (2013), ela nunca tinha presenciado nenhum ato criminoso do réu, até vê-lo saindo do quarto de sua filha
Marli,
antes dos fatos em análise.

Embora o parecer da PGJ tenha sido no sentido de prover a tese ministerial de 1º grau, vejo que na hipótese, o Conselho de Sentença exerceu suas prerrogativas constitucionais e legais, e, aliás, a ausência de vícios formais ou substanciais afasta qualquer possibilidade de nulidade, reafirmando a validade do julgamento realizado. Tal decisão reflete o pleno exercício da soberania dos veredictos e respeita o princípio da plenitude de defesa.

Frisa-se que o Tribunal do Júri, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é soberano em suas decisões. Essa soberania confere aos jurados o poder de decidir conforme sua íntima convicção, respeitando os limites do devido processo legal.

O quesito absolutório genérico foi incluído no ordenamento jurídico para reforçar essa soberania, garantindo que a decisão dos jurados seja exercida de forma ampla e sem interferências indevidas. É preciso destacar que as decisões dos jurados somente podem ser revisadas em hipóteses excepcionais, como em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

Logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância parcial
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
vindicada e, no mérito,
nego provimento
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, mantendo integralmente a decisão do Conselho de Sentença que absolveu a ré
Nedite Nunes Siqueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025